Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ARTIGO 397 DO CPC. TEMA REPETITIVO 648/STJ. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REALIZADA. REQUISITOS. PREENCHIDOS. INTERESSE PROCESSUAL. VERIFICADO. PROVA DE FATO NEGATIVO. INVIABILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCABÍVEL. SENTENÇA CASSADA.
1. Acerca da exibição de documentos, o Código de Processo Civil, em seu artigo 397, estabelece que o pedido deve conter: (i) a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou das categorias de documento; (ii) a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento; e (iii) as circunstâncias em que se funda o postulante para afirmar que o documento existe e se acha em poder da parte contrária.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1349453/MS (Tema Repetitivo 648), fixou a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2.1. O pedido de exibição de documentos de forma autônoma se mostra cabível tanto pelo procedimento comum quanto pelo rito da produção antecipada de provas, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos na tese fixada. 2.2. Na linha do entendimento adotado pela Corte Superior, para configurar a presença do interesse de agir, na ação que contempla pedido de exibição de documento, é necessária (i) a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, (ii) a comprovação de prévio pedido administrativo à instituição e sua recusa em prazo razoável, e (iii) o pagamento do custo do serviço.
3. A negativa do banco de fornecer os documentos solicitados pela demandante apontam a existência de pretensão resistida a embasar a necessidade e a utilidade do manejo da ação de exibição de documentos.
4. Uma vez preenchidos os requisitos do artigo 397 do Código de Processo Civil, somados ao cumprimento dos pressupostos estabelecidos pelo entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 648, evidenciado está o interesse de agir.
5. Mostra-se inviável imputar ao consumidor o ônus de realizar prova de fato negativo. Caso assim se permitisse, estaria o autor obrigado a produzir a chamada prova unilateralmente diabólica, que é aquela difícil ou impossível de ser produzida por uma das partes, mas que pode ser apresentada pela outra. 5.1. Permitir a viabilidade de produção de prova de fato negativo afrontaria a distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, tendo em vista que geraria situação em que a desincumbência do encargo pela parte seria impossível ou excessivamente difícil. 5.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que (é) firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo (AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018).
6. Preenchidos todos os requisitos exigidos para a propositura da ação de exibição de documentos, restando devidamente evidenciadas a necessidade e utilidade da presente demanda, não há que se falar em ausência de interesse de agir, tampouco em resolução do feito sem análise do mérito.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.